Tribunal: TJBA
Processo: 8050198-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050198-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALTACY MELO DE BRITO e outros (3) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSORES INATIVOS. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N.º 8.480/2002. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DAS PLANILHAS APRESENTADAS PELAS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE DE O JUÍZO HOMOLOGAR CÁLCULOS MAIS CLAROS E OBJETIVOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA FASE DE CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No cumprimento de sentença coletiva, cabe ao juízo da execução verificar a regularidade e suficiência dos documentos que instruem os cálculos apresentados pelas partes, podendo homologar aqueles que melhor demonstram os critérios técnicos exigidos pelo título judicial. 2. A homologação dos cálculos apresentados pelo ente público, diante da ausência de fundamentação técnica adequada nas planilhas ofertadas pelas exequentes, não configura afronta à coisa julgada, especialmente quando preservado o conteúdo do comando condenatório. 3. O título executivo determina o reenquadramento com base no tempo de serviço já prestado, mas exige, para sua concretização, a devida demonstração individualizada da trajetória funcional, sob pena de adoção de parâmetros padronizados. 4. Decisão agravada que se mostra motivada, técnica e compatível com os limites da sentença exequenda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8050198-16.2025.8.05.0000, originário da 6.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sendo partes ALTACY MELO DE BRITO e outras, como agravantes, e ESTADO DA BAHIA, como agravado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 03 de março de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG25